Tribunal: TJSP
Processo: 1003105-40.2018.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Matéria que se enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) – Autora que atribuiu valor à causa menor do que 60 (sessenta) salários mínimos – Reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009 - Inteligência do Provimento CSM no

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Matéria que se enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) – Autora que atribuiu valor à causa menor do que 60 (sessenta) salários mínimos – Reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009 - Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016 - Competência recursal da Turma Recursal Cível ou Mista – Art. 98, I, da CF, Lei Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE no 9 – Precedentes desta Corte de Justiça – Não conhecimento do recurso, determinada a remessa dos autos à Turma Recursal Cível ou Mista correspondente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1002103-43.2017.8.26.0106 Voto no 28439 JV
Registro: 2020.0000085410
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003105-40.2018.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDÓPOLIS, é apelada WIRTES MAÇARIA DE
ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, declinaram da competência, com determinação de remessa à Turma
Recursal Cível ou Mista Correspondente, v. u. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003105-40.2018.8.26.0356 -Voto no 28439-JV
2
VOTO No 28.439 - JV
APELAÇÃO CÍVEL No 1003105-40.2018.8.26.0356
COMARCA: MIRANDÓPOLIS
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDÓPOLIS
APELADA: WIRTES MAÇARIA DE ARAÚJO
AÇÃO ORDINÁRIA Matéria que se enquadra na competência
do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no
12.153/09) Autora que atribuiu valor à causa menor do que 60
(sessenta) salários mínimos Reconhecimento da competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o decorrido
o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009 - Inteligência do
Provimento CSM no 2.321/2016 - Competência recursal da Turma
Recursal Cível ou Mista Art. 98, I, da CF, Lei Federal no
12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE
no 9 Precedentes desta Corte de Justiça Não conhecimento do
recurso, determinada a remessa dos autos à Turma Recursal Cível
ou Mista correspondente.
Cuida-se de ação ordinária ajuizada por Wirtes Maçaria
de Araújo em face do Município de Mirandópolis, objetivando o
reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade, em razão da
atividade desempenhada, bem como o pagamento do referido benefício em
grau máximo e seus reflexos.
A r. sentença de fls. 466/469, cujo relatório adoto, julgou
procedente a ação. Em razão da sucumbência, condenou o réu ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Inconformado apela o Município de Mirandópolis, a fls.
472/481, sustentando que a autora não exerce atividade insalubre, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003105-40.2018.8.26.0356 -Voto no 28439-JV
3
laudo pericial não foi capaz de demonstrar que auxiliar de desenvolvimento
escolar faz jus ao benefício. Pugna pela improcedência da ação.
Recurso processado e contrariado (fls. 511/514).
É o relatório.
Incognoscível o recurso por esta C. Câmara de Direito
Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
A questão em debate está afeta à competência absoluta
do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei Federal no
12.153/09, in verbis:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios e dos Municípios, ATÉ o valor de 60
(sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública:
I
as ações de mandado de segurança, de
desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou
interesses difusos e coletivos;
II
as causas sobre bens imóveis dos Estados,
Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias
e fundações públicas a eles vinculadas;
III
as causas que tenham como objeto a
impugnação da pena de demissão imposta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003105-40.2018.8.26.0356 -Voto no 28439-JV
4
servidores públicos civis ou sanções disciplinares
aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações
vincendas, para fins de competência do Juizado
Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e
de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder
o valor referido no caput deste artigo.
....
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial
da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento
das
partes,
deferir
quaisquer
providências
cautelares e antecipatórias no curso do processo,
para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.”
Como esta ação ordinária foi promovida após a vigência
da Lei no 12.153/09, não há como se esquivar do seu cumprimento, pois, a
autora atribuiu o valor da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou seja,
ou seja, menos de 60 (sessenta) salários mínimos.
Anota-se ainda que a ação foi promovida em 2018,
quando o salário mínimo era de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e
quatro reais), de modo que a quantia correspondente a 60 salários mínimos
era de R$ 57.240,00 (cinquenta e sete mil, duzentos e quarenta reais).
Ora, como compete à parte a estimação do valor à
causa, mesmo nos casos de ação cujo conteúdo econômico não seja
imediato (art. 291, do CPC), e, por outro lado, a legislação definiu a
competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda para as ações cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003105-40.2018.8.26.0356 -Voto no 28439-JV
5
valor seja até 60 (sessenta) salários mínimos, conforme expressa previsão
do art. 2o, da Lei no 12.153/09, exatamente como é o caso concreto, que
atribuiu valor da causa exato ao correspondente a 60 (sessenta) salários
mínimos. Então, resta apenas neste momento o reconhecimento da
inadequação do juízo eleito.
Sabido, então, que, sendo vedado ao juiz alteração
unilateral do valor da causa, a fim de corrigi-lo, deve-se reconhecer o
Colégio Recursal da Fazenda do Estado como competência para
apreciação da matéria.
Considerando o disposto no artigo 23, da Lei 12.153/09
que dispõe:
“Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5
(cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei,
a competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública, atendendo à necessidade da organização
dos serviços judiciários e administrativos.”
Em complementação ao dispositivo federal supra, o
Provimento CSM no 2.203/2014, em seu artigo 8o, assim dispôs:
“Art. 8o. Nas Comarcas em que não foram instalados
os Juizados Especiais de Fazenda Pública ficam
designados para processamento das ações de
competência do JEFAZ:
I - as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
II - as Varas de Juizado Especial, com competência
cível ou cumulativa, onde não haja Vara da Fazenda
Pública instalada;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003105-40.2018.8.26.0356 -Voto no 28439-JV
6
III - os Anexos de Juizado Especial, nas comarcas
onde não haja Vara da Fazenda Pública e de Juizado
Especial, designados os Juízes das Varas Cíveis ou
Cumulativas para o julgamento.
Art. 9o. Para os fins do art. 23 da Lei no 12.153/2009,
exceto quanto às Varas dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública da Comarca da Capital, ficam
excluídas da competência dos Juizados Especiais
da Fazenda Pública as ações que tenham como
fundamento qualquer penalidade decorrente de
infrações de trânsito (multas, pontuação, apreensão
de veículo, etc.), qualquer demanda envolvendo
créditos de natureza fiscal, inclusive as que
tramitam no anexo fiscal, e as ações previdenciárias
(art. 109, §3o, da CF/88)”
Nesse sentido, o entendimento retratado no XXXII
Encontro do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais) na
Armação de Búzios/RJ:
“ENUNCIADO 09 - Nas comarcas onde não houver
Juizado Especial da Fazenda Pública ou juizados
adjuntos instalados, as ações serão propostas perante
as Varas comuns que detêm competência para
processar os feitos de interesse da Fazenda Pública ou
perante aquelas designadas pelo Tribunal de Justiça,
observando-se
o
procedimento
previsto
na
Lei
12.153/09.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003105-40.2018.8.26.0356 -Voto no 28439-JV
7
Dessa forma, o Juízo local é, pois, competente para
processamento dos feitos da competência disciplinada na Lei no
12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública), nos termos do artigo
8o, inciso II, do Provimento CSM no 2.203/14, considerando que não há na
Comarca, Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública instalada.
Assim sendo, não é caso de anular a r. decisão
recorrida, mas a competência para apreciação dos recursos é das
denominadas Turmas Recursais referidas pelo artigo 98, inciso I, da
Constituição Federal, quais sejam, as específicas para o julgamento de
recursos nos feitos previstos na Lei Federal no 12.153/09, ou, enquanto não
instaladas, em se tratando de Comarcas do Interior, as Turmas Recursais
Cíveis ou Mistas, nos termos do artigo 35, inciso II, do Provimento CSM no
2.203/2014.
Esse entendimento desta Corte de Justiça:
DIREITO PÚBLICO
COMPETÊNCIA
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL
RECONHECIMENTO DE
HORAS EXTRAS
IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO
DO AUTOR
Matéria que não se enquadra nas
exceções previstas no art. 2o, § 1o, da Lei no 12.153/09
ou
nos
Provimentos
do
Conselho
Superior
da
Magistratura no 1.768/2010, no 1.769/2010 e no
2.203/2014
Valor da causa inferior a 60 salários
mínimos
Desnecessidade de produção de prova
pericial
complexa

Competência
dos
Juizados
Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar
e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, com
valor até sessenta salários mínimos
Competência
recursal da denominada Turma Recursal Cível ou Mista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003105-40.2018.8.26.0356 -Voto no 28439-JV
8
Art. 98, I, da CF, Lei Federal no 12.153/09, Provimento
CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE no 9/Fazenda
Pública
Precedentes desta Colenda Câmara

Recurso não conhecido, determinada a remessa dos
autos à Turma Recursal Cível ou Mista correspondente.
(Apelação 1002903-91.2015.8.26.0510, Relator Antonio
Tadeu Ottoni, j. 28/06/2017).
COMPETÊNCIA RECURSAL SISTEMA DO JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Recurso interposto
no bojo de procedimento comum, cujo valor da causa é
inferior a 60 salários mínimos e não se enquadra em
nenhuma das hipóteses do artigo 2o, § 1o, da Lei
12.153/2009. Desnecessidade de produção de prova
pericial complexa. Competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública que é plena, após o
decurso do prazo previsto no art. 23 da Lei no
12.153/2009. Inteligência do Provimento CSM no
2.321/2016. Competência recursal da denominada
Turma Recursal Cível ou Mista Art. 98, I, da CF, Lei
Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e
Enunciado
FONAJE
no
9/Fazenda
Pública

Competência declinada, com determinação de remessa
à Turma Recursal Cível ou Mista correspondente.
(Apelação
1010151-89.2016.8.26.0602,
Relator
Spoladore Dominguez, j. 03/05/2017).
“Apelação Cível. Direito Processual Civil. Servidor
público municipal Pretensão voltada à alteração da base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003105-40.2018.8.26.0356 -Voto no 28439-JV
9
de cálculo das férias Ação proposta em 05.11.2015 -
Matéria que não se enquadra nas exceções previstas no
art. 2o, § 1o, da L 12.153/09 ou nos Provimentos CSM
1.768/2010, 1.769/2010 e 2.203/2014 - Valor da causa
inferior a 60 salários mínimos. Lei no 12.153/09 -
Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública
processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, com valor até sessenta salários mínimos,
sendo a competência dos juizados, onde instalados,
absoluta (art. 2o, caput e § 4o). Declina-se de
competência, determinando a remessa dos autos ao
Colégio Recursal de Sorocaba, competente para
apreciação
do
recurso.”
(Apelação
Cível
no
1031984-03.2015.8.26.0602, Rel. Des. Ricardo Anafe, j.
08.03.17).
Ante o exposto, não se conhece do recurso, declina-se
da competência, com determinação de remessa à Turma Recursal Cível ou
Mista Correspondente.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator